Tribunal: TJPA
Processo: 0800461-69.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800461-69.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANA PIMENTEL DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA NÃO COLACIONADA AOS AUTOS – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
ADITAMENTO DO HABEAS CORPUS – NÃO CABIMENTO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO JUNTO AO JUIZ A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

2.
In casu
, a impetração não veio acompanhada da decisão que decretou a preventiva. Portanto, não restaram demonstrados os fundamentos que a embasaram.

3. É ônus do impetrante instruir corretamente o habeas corpus com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo posterior aditamento com juntada de documentos. Não conhecimento do aditamento do
writ
.

4. Não havendo prova pré-constituída, no momento da impetração, de que o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar foi deduzido e apreciado no juízo de base,
qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria implicaria supressão de instância.

5.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 14 de março de 2023 e término no dia 16 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado por
Maria Dierli Furtado do Carmo, OAB-PA nº 30.655 e Ronaldo Masakazu Hamaguchi Júnior, OAB-PA nº 25.059
, em favor da paciente
ADRIANA PIMENTEL DA SILVA
, apontado como autoridade coatora o juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA nos autos do processo nº 0804673-46.2022.8.14.0008.

Os impetrantes narram que a paciente foi presa em flagrante no dia 03/12/2022, por supostamente ter praticado os crimes do artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2016. E que, em 05/12/2022, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Informam que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva da paciente, tendo o magistrado de primeiro grau indeferido o pedido.

Sustentam que a prisão em flagrante deve ser relaxada, alegando que não há elementos nos autos que demonstrem que a paciente concorreu ao crime que lhe é imputado, pois apenas reside com o corréu Jackson Brabo da Silva (e seu companheiro) e este afirmou que a droga apreendida era de sua propriedade e que a paciente não sabia da prática criminosa.

E, no mesmo sentido, sustenta a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, por ausência de elementos que demonstrem a autoria da paciente. Argumentam, ainda, a ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, alegando que o juízo não demonstrou a necessidade da garantia da ordem pública.

Expõem que a paciente é primária, possui bons antecedentes e residência fixa, é mãe de 03 (três) filhos e exerce ocupação lícita, permanecendo ativa no quadro de funcionários do Supermercado Mateus.

Ressaltam a possibilidade de conversão da prisão preventiva por prisão domiciliar, eis que é mãe de 03 (três) crianças menores de idade e não está sendo acusada de crime com violência ou grave ameaça e nunca “maltratou” seus filhos.

Assim, requereram, liminarmente, o relaxamento da prisão em flagrante, com fulcro no art. 310, I do CPP; alternativamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e, subsidiariamente que a prisão preventiva seja convertida em domiciliar, nos termos do art. 318, III do CPP. No mérito, a concessão da ordem com a confirmação da liminar.

Os autos vieram à minha relatoria por prevenção (Num. 12389051 - Pág. 1)

Em decisão de
Num. 12409094, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 12463072-pág. 1/4.

Em parecer de Num. 12506265-pág. 1/13, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Em petição de ID Num. 12564915 – pág. 1, a impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente não foi juntada por equívoco no ato do protocolo, requerendo a sua respectiva juntada.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É o caso de não conhecimento do
habeas corpus
.

A impetrante argumenta a ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, pelo que almeja a revogação da prisão cautelar, alternativamente a aplicação de medidas cautelares diversas; e, subsidiariamente que a prisão preventiva seja convertida em domiciliar.

Contudo, apesar dos argumentos trazidos pela impetrante, observo que para fins de comprovação do alegado, não foi colecionado aos autos a decisão em que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva da paciente.

Verifica-se, ainda, que a impetrante colecionou a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, na qual o magistrado fez uso da fundamentação
per relationem,
pois se utiliza de argumentos de decisão anterior como razão de decidir, não configurando-se ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (cita-se
STF. 2ª Turma. HC 127228 AgR, Rel.
Min. Celso de Mello, julgado em 01/09/2015;
TF. 2ª Turma. Inq 2725, Rel.
Min. Teori Zavascki, julgado em 08/09/2015.
Porém, não foi juntado a decisão em que decretou a prisão preventiva.

Sabe-se, todavia, que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, o que ora não se verifica.

Deste modo, verifica-se que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois o impetrante não juntou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, inibindo o conhecimento da fundamentação de tal decisão por este relator.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do mérito do presente
writ
.

Em razão da impossibilidade de dilação probatória, de igual forma não se admite a posterior juntada de documentos para complementar ou instruir a impetração.

Assim as provas que embasam as teses defensivas devem ser apresentadas no ato da impetração do
writ,
motivo pelo qual, não conheço da petição
de
ID Num. 12564915 – pág. 1 e

documento de ID Num. 12564916 – pág. 1/6
, eis que juntados em momento subsequente à impetração.

Por fim, em que pese o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar da paciente, verifico que a impetração não cuidou de demonstrar que o referido pedido já foi apreciado na instância
a quo
, inexistindo, portanto, comprovação de ato coator a ser analisado, de modo que qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria implicaria supressão de instância. Nesse sentido, o juízo de primeiro grau ao prestar informações sobre o processo de origem, referiu apenas que após o recebimento do APF, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva, por estarem presentes os indícios de autoria e materialidade e pela necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, e que, posteriormente, a prisão cautelar foi reavaliada e mantida.

A propósito, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. SUPOSTA FUGA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DA ZONA DE INCLUSÃO. MÉRITO NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA APURAÇÃO. CONDUTA ADEQUADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II -
No caso concreto, não tendo se manifestado o eg. Tribunal a quo acerca do mérito da falta grave, não compete a esta Corte Superior analisar a matéria em supressão de instância, nos termos do entendimento consolidado neste Tribunal Superior, verbis: "No seio de habeas corpus, não é possível conhecer de temas não tratados na origem, sob pena de supressão de instância"
( AgRg no HC n. 400.382/RS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/06/2017). (...) Habeas corpus não conhecido. ( HC 520.388/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 16/10/2019)

“
O recurso ordinário não comporta conhecimento.

É que, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA, E NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

1.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo, também não pode ser objeto de análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de instância
.

[...]

3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido, e, nesta parte, improvido. (RHC n. 68.025/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe 25/5/2016.)

Frise-se, ainda, que a Corte a quo deixou de apreciar a quaestio tendo em vista não ter a defesa sequer pleiteado a substituição da custódia por prisão domiciliar em primeira instância, não podendo esta Corte examinar originariamente a questão, porquanto tal proceder suprimiria dois graus de jurisdição, configurando dupla supressão de instância
.” (STJ - RHC: 157461 MG 2021/0374171-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 29/11/2021)

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do habeas corpus, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/03/2023